Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-44.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810831-44.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

- RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO ÓRGÃO CORREICIONAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A JUCEPA E ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ARPEN - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DESCONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DA JUCEPA. PROVIMENTO N. 66/2018-CNJ.

- AUSÊNCIA DE ESTUDO ACERCA DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO PROPOSTO. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA LEGAL CONTIDA NO ART. 470 DO CÓDIGO NACIONAL DE NORMAS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO CNJ – FORO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO CNJ n° 149/2023 CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA PELO PROVIMENTO CNJ N° 180/2024.

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA
contra a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que indeferiu o pleito de homologação do Acordo de Cooperação Técnica nº 006/2022.

Discorre o recurso que o referido acordo possibilitaria a desconcentração das atividades de protocolo, autenticação e expedição de carteira de empresário e certidões através dos Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais (ofício cidadania).

Assevera que há autorização legal para realização do acordo de cooperação nos termos do art. 29, §3º da Lei n°6.015/1973. Defende que, não obstante o Provimento CNJ nº 66/2018 se limite a serviços de “identificação dos cidadãos”, a lei 13.484/2017, a qual inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 29 da lei 6.015/1973 seria mais abrangente, contemplando outras modalidades de serviços Públicos.

Afirma que a norma em alusão foi objeto de controle de constitucionalidade pelo STF, o qual reconheceu a constitucionalidade do §3º, sendo o §4º reconhecido inconstitucional na parte que dispensa de homologação na Corregedoria de Justiça e sustenta que o ditame legal basta para a concretização da parceria em questão, dispensando previsão em regulamento do CNJ.

Argumenta que a realização do “ofício cidadania”, para a Junta Comercial, seria mais uma porta de entrada de processos, tendo caráter facultativo para o cidadão. Cita ainda como suposto benefício a capilaridade que os cartórios possuem, especialmente no interior do estado, naqueles locais de difícil acesso.

Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido com a respectiva reforma a decisão e consequente homologação do Acordo de Cooperação nº 006/2022.

O presente recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo sido pautado para ser julgado na 1ª sessão extraordinária, realizada no dia 01/02/2023.

Na ocasião, o julgamento foi suspenso e o feito baixado em diligência para fins de realização de estudo, pelas comissões internas deste E. Tribunal, acerca da implementação do convênio proposto entre JUCEPA e ARPEN, notadamente no que pertine ao item IV a cláusula primeira do Acordo de Cooperação n. 06/2022.

Devidamente redistribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura (ID 12665279), coube-me a relatoria do feito.

Considerando a determinação supracitada, determinei fosse realizado o referido estudo, para posterior análise (ID 13762587).

Encaminhados os autos ao Órgão Censor para os devidos fins, este deixou de manifestar-se, por aguardar a realização dos estudos mencionados.

A secretaria judiciária, após certificar não ter recebido informação acerca do Despacho contido no ID 13762587, procedeu à conclusão do feito para deliberação por este Relator.

Relatados, passo ao voto.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, verifica-se que o recurso deve ser conhecido por atender aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a pleito de homologação do acordo de cooperação nº 06/2022, o qual seria firmado entre a Junta Comercial do Pará (JUCEPA) e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Pará (ARPEN), com o objetivo, previsto em sua cláusula primeira,
in verbis
:
“a desconcentração da prestação de Serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, por meio dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas naturais (Ofício Cidadania), para desconcentração das seguintes atividades:

I – receber, protocolar e devolver documentos;

II – autenticar instrumentos de escrituração do empresário individual, da sociedade empresária, da cooperativa e dos agentes auxiliares do comércio, conforme instrução normativa própria;

III – expedir certidões dos documentos arquivados e informar sobre a existência de nomes empresariais idênticos ou semelhantes; e

IV – expedir Carteira de Exercício Profissional.”

De forma preambular, verificamos que a Lei Federal nº. 13.484/2017 modificou a redação do art. 29 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), inserindo os §§3º e 4º ao dispositivo legal em questão, estando regulamentada pelo Provimento n°. 66/2018-CNJ, cuja validade foi corroborada a quando do julgamento da ADI 5.855.

A possibilidade de prestação de serviços pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais mediante convênio, credenciamento e matrícula com órgãos e entidades governamentais e privadas, é regulamentada pelo Provimento n. 66/2018-CNJ. Nesse sentido, o art. 2º do referido provimento determina taxativamente a finalidade a ser preconizada,
in verbis
:

Art. 2º As serventias de registro civil das pessoas naturais do Brasil poderão, mediante convênio, credenciamento ou matrícula com órgãos públicos,
prestar serviços públicos relacionados à identificação dos cidadãos, visando auxiliar a emissão de documentos pelos órgãos responsáveis
.

Parágrafo único.
Os serviços públicos referentes à identificação dos cidadãos são aqueles inerentes à atividade registral que tenham por objetivo a identificação do conjunto de atributos de uma pessoa, tais como biometria, fotografia, cadastro de pessoa física e passaporte
. (grifou-se)

Após detido exame dos termos do acordo de cooperação que instrui os autos, denota-se que o mesmo tem por escopo a desconcentração administrativa da atividade típica atribuída à Junta Comercial do Estado do Pará. Logo, estaríamos diante de delegação de competência da própria atividade finalística do órgão estadual.

Cumpre deduzirmos acerca da falta de amparo legal que desse respaldo à implantação e concretização da parceria apresentada, até porque extrapola o desiderato do Provimento do CNJ, na medida em que a homologação do convênio resulta em delegação de competência institucional (desconcentração administrativa) pela via transversa.

Nessa linha de raciocínio, o seguinte trecho da decisão recorrida, é elucidativo
in verbis
:

“ ...
transfigurando-se em terceirização da missão institucional de determinado órgão estadual aos Ofícios de Registro Civil, que somente possuem autorização para prestação de serviços auxiliares afetos aos objetivos de realização da identificação dos cidadãos, conforme estabelece o art. 29, §§3º e 4º da LRP bem como o art. 2º Provimento n. 66/2018-CNJ
...”

A seu turno, cumpre dizer que o Provimento n. 66/2018-CNJ, torna indispensável a homologação de convênio seja realizado pelas Corregedorias de Justiça competentes, após a realização de estudo prévio a respeito da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço, conforme dispõe o art. 4º, I do Provimento sob comento.

Com efeito, o despacho exarado no ID 13762587, determinou a realização de estudo sobre a viabilidade da implementação do convênio proposto entre a JUCEPA e a ARPEN, entretanto a certidão da Secretaria Judiciária (ID 19905429) atestou a ausência de retorno sobre o referido estudo.

Pelo exposto, considerando a necessidade de estudo acerca da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço em questão, conforme determina o art. 470 Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ – Foro Extrajudicial, instituído pelo Provimento do CNJ n° 149/2023, cuja redação foi alterada Provimento n° 180/2024- CNJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Data e assinatura pelo sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 31/01/2025